Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-26.2022.8.11.0102
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000006-26.2022.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RODRIGO LIMA SOARES - CPF: 062.963.051-84 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SALATIEL LIMA DE AMARAL - CPF: 023.894.142-65 (EMBARGADO), ISMAEL FAUSTO COSTA - CPF: 040.781.721-21 (EMBARGADO), MARIA EDILEUSA SOUSA SANTIAGO - CPF: 016.496.761-31 (EMBARGADO), ROSANGELA VILHALVA LIMA - CPF: 014.574.441-86 (EMBARGADO), NELCI JACO ENGSTER - CPF: 035.341.839-08 (EMBARGADO), ANA LUCIA MARCELA DA SILVA - CPF: 594.983.821-15 (EMBARGADO), ANTONIA LUNA DE BRITO BARBOSA - CPF: 444.147.493-87 (EMBARGADO), UDILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 686.699.412-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SALATIEL LIMA DE AMARAL - CPF: 023.894.142-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– PRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – OBSCURIDADE –
PEDIDO PARA RESTABELECER A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL
– MEIO CRUEL – MORTE DECORRENTE DE “CHOQUE HIPOVOLÊMICO” [HEMORRAGIA] POR LESÃO PROVOCADA POR “INSTRUMENTO PERUROCORTANTE” [FACA] – DUAS PERFURAÇÕES “INTERNAS” [CORAÇÃO/PULMÕES E VASOS SERVICAIS] – SEIS LESÕES CORTANTES “EXTERNAS” – LAUDO PERICIAL – “SEM ELEMENTOS” DE CRUELDADE – RAZÕES DO CONVENCIMENTO EXPLICITADAS – OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA – ANÁLISE SOBRE A EXISTÊNCIA DE PROVAS DO MEIO CRUEL – REJULGAMENTO – CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO NÃO ENSEJA O AVIAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS
– AUSÊNCIA DE
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619
– ARESTOS DO STJ E TJMT –
PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A
obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão,
“explicitando as razões de seu convencimento”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR;
EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP).

“A obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP).

A
análise sobre suficiência de provas da qualificadora do meio cruel configura
propósito de rejulgamento de matéria apreciada,
não permitido por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1433243/RS; TJMT, ED 170467/2016; TJMT, ED nº 10184/2018).

A conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000006-26.2022.8.11.0102 – COMARCA DE
VERA

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO:

RODRIGO LIMA SOARES

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão no qual fora provido parcialmente, à unanimidade, o Recurso em Sentido Estrito nº 1000006-26.2022.8.11.0102
,
interposto pelo embargado,
para afastar a qualificadora do meio cruel – CP, art. 121, § 2º, III –, mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, II e IV do CP – (ID 208503177).

A Procuradoria de Justiça Criminal – Núcleo de Apoio de Recursos aos Tribunais Superiores – sustenta obscuridade porque: 1) a conclusão de que
“os golpes fatais foram apenas 2 (dois) e conduziram a morte rápida [...] não reflete o conteúdo dos laudos técnicos”
; 2) há indícios de que
“permitem inferir, sem margem de dúvida, que

à vítima [...] foi imposto sofrimento físico e mental ao ser golpeada sucessivamente”
.

Pede o provimento para que seja
“esclarecido o embasamento utilizado [...] para assentar que os golpes fatais foram apenas dois e conduziram a morte rápida ou [...] excluir essa suposição do acórdão”
, bem como bem como
“restabelecer a qualificadora do meio cruel”
.

Prequestiona toda a matéria para
“eventual submissão da matéria às instâncias superiores”
(ID 210438682).

O embargado requer o desprovimento dos aclaratórios (ID 214994174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº
1000006-26.2022.8.11.0102
, a qualificadora do meio cruel foi afastada
nos termos das seguintes premissas:

“
O Juízo singular justificou a qualificadora do meio cruel no fato de que a vítima foi golpeada ‘
por diversas e reiteradas vezes’
.

Ocorre que médico legista [Leonardo Nery Ribeiro Guimarães] concluiu que a vítima apresentou 6 (seis) lesões [
‘cortante em região supraclavicular bilateral’; ‘cortante em região toracica a esquerda de 5 cm’; ‘cortante de 15 cm em região esternal’; ‘cortante de 3 cm em torácica inframamária a esquerda’; ‘cortante em região occiptal a esquerda’ e ‘cortante em região infraescapular esquerda de 6 cm’
], sendo que uma delas resultou perfusão de ‘
lesão de vasos cervicais a esquerda’
e a outra ‘
da pulmonar bilateral e cardíaca’
(Laudo de Necropsia nº 500.1.01.2021.034568-01 (ID 174950193 - fls. 188/192).

Ressalte-se que os golpes fatais foram apenas 2 (dois) e conduziram a morte rápida, de modo que não demonstram, por isso sós, a intenção do recorrente de causar desnecessário sofrimento físico ou psíquico à vítima [Udilson Alves de Souza].

A caracterização do meio cruel pressupõe que o agente efetue ‘
o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime’
. Em outras palavras, o que a define ‘
não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido’
(MIRABETE. Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 5º ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

‘O meio cruel, previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. [...]’
. (RSE nº156630/2017 - Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018)

Assim sendo, afasta-se a qualificadora de emprego de meio cruel da pronúncia.”
(ID 206021171)

Pois bem.

As premissas sobre a conclusão de que
“os golpes fatais foram apenas 2 (dois) e conduziram a morte rápida”
, devem ser observadas pelo embargante em conjunto, e não isoladamente.

No caso, verifica-se do Laudo Pericial de Necropsia nº 500.1.01.2021.034568-01 (ID 174950193) que
“a morte de Udilson Alves de Souza deu-se em decorrência de choque hipovolêmico”
[hemorragia] provocado
“instrumento perfurocortante”
[arma branca], tendo sido identificadas
apenas
2 (duas) lesões “internas” [que resultaram em perfuração], sendo uma na região
“pulmonar bilateral e cardíaca”
[pulmões e coração] e outra n
os
“
vasos cervicais a esquerda”

[lado esquerdo do pescoço], embora houvessem
6 (seis) lesões externas [“cortantes” – “
região supraclavicular bilateral; região toracica a esquerda de 5 cm; 15 cm em região esternal; 3 cm em torácica inframamária a esquerda; região occiptal a esquerda e região infraescapular esquerda de 6 cm”
].

Frise-se que um dos golpes perfurocortantes atingiu coração da vítima [
região
“cardíaca”
] e o perito Oficial Médico Legal [Leonardo Nery Ribeiro Guimarães] concluiu que não havia
“elementos”
para a caracterização do meio cruel
(ID 174950193).

A obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão,
“explicitando as razões de seu convencimento”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.8.2016).

Sublinhe-se o seguinte aresto do c. STJ:

“A obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza.”

EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP – Relator Min. João Otávio de Noronha – 15.3.2016)

Em sua vez, a análise sobre a suficiência de provas da qualificadora do meio cruel configura
propósito de rejulgamento de matéria apreciada,
não permitido por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1433243/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019; TJMT, ED 170467/2016 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 1º.2.2017; TJMT, ED nº 10184/2018 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

A conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF – Relator Min. Og Fernandes – 30.8.2017).

Outrossim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP – Relator

Min. Sebastião Reis Júnior – 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024